Tribunal: TJMT
Processo: 1012252-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. 1. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PELA NÃO SUBMISSÃO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO DE 24 HORAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. EMBORA FORA DO PRAZO O ATO SOLENE FOI REALIZADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. 2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA POSSIVEL REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. 3. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Descabe o relaxamento da prisão do paciente em razão da sua não submissão à audiência de custódia porquanto foi justificado o motivo, até por que, embora fora do prazo de 24 horas, o ato solene foi realizado, oportunidade em que ficou constatada a regularidade da segregação, com respeito aos seus direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.
2. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente eis ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, em decorrência da sua possível reiteração delitiva, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. Os predicados pessoais não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo do paciente, porquanto presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, quais seja: a garantia da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012252-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), JANDIR JOSE HERBST SALVADOR - CPF: 130.041.477-42 (PACIENTE), 3 a Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), CRISTIAN DANIEL FRANTZ PINTO - CPF: 050.776.731-44 (ADVOGADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (IMPETRANTE), CRISTIAN DANIEL FRANTZ PINTO - CPF: 050.776.731-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. S. S. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO
PREVENTIVA.

1.
PLEITO DE RE
LAXAMENTO
DA
PRISÃO
PELA
NÃO SUBMISSÃO DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
NO PRAZO DE 24 HORAS
.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
.

AUS
ÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO
.

EMBORA FORA
DO PRAZO O ATO
SOLENE
FOI REALIZADO
.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. 2.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA POSSIVEL REITERAÇÃO DELITIVA
DO PACIENTE
.
3.
PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
4.
PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
. ORDEM DE

HABEAS
CORPUS

DENEGADA.

1.
Descabe o relaxamento da prisão do paciente em
razão
da sua não submissão à
audiência de custódia
porquanto foi
justificado o motivo
, até por que,
embora fora do prazo de 24 horas, o ato
solene
foi realizado, oportunidade em que
ficou
constatada a regularidade
da

segregação
, com respeito aos
seus
direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal
.

2.
A
figura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente
eis
ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, em
decorrência da
sua possível reiteração delitiva, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
Os predicados
pessoais
não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo
do paciente
,
porquanto presente
um
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
, quais seja
:
a garantia da ordem pública
, para evitar a sua reiteração delitiva
(Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4.
Pedido
s
julgado
s
improcedente
s
. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pelo
s

a
dvogado
s

Oduvaldo Lopes Ferreira, Cristian Daniel Frantz Pinto e Pedro Henrique Gonçalves Marques de Souza
em benefício de
Jandir José Herbst Salvador
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a
Vara
Criminal
da Comarca de
Nova Mutum
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente
, no dia 4 de maio de 2024,
em razão de decisão prolatada no
auto
de
P
edido de
P
risão
P
reventiva n.
1002016-23.2024.811.0086
, pela suposta prática do crime de
estupro de vulnerável
(art.
217-A do Código Penal)
.

S
ustentam
, os impetrantes,
que
o
paciente
sofre constrangimento
ilegal em razão da
não realização da audiência de custódia
no prazo de 24 horas
, situação
, essa,
que viola
m
a lei e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; asseverando, outrossim, que
, por isso,
deve
ser relaxada a
sua
custódia

cautelar.

Aduzem
que
“
na data de 03 de maio de 2024 (sexta feira), dirigiu a delegacia de polícia por intermédio de seu signatário afim de ter acesso ao caderno informativo, bem como o boletim de ocorrência do referido caso
”, todavia, sem sucesso,
ressaltando
que no dia seguinte, “
o paciente foi surpreendido por força de mandado de prisão cumprindo em seu desfavor que aparenta ter base nos rumores que o mesmo ouviu, todavia, o paciente desconhece os motivos que fundamentam sua
prisão, tendo em vista que seu causídico
não teve acesso ao Boletim de Ocorrência e muito menos a Decisão que supostamente embasa sua prisão
”.

Destaques no original

Destacam que houve tentativa de “
acesso por meio de habilitação nos autos processo n. 1002016- 23.2024.811.0086, todavia, o sistema do PJe depende de análise do órgão julgador para ser aceita a habilitação do causídico, a qual até o presente momento não há qualquer tipo de retorno
”
, estando, des
s
a forma,
seus defensores,
sem acesso
informações
sobre os fatos que ensejaram a prisão do paciente.

Esclarecem que o paciente é detentor de predicados pessoais favoráveis e que não oferece qualquer risco à ordem pública ou à

instrução processual e aplicação da lei penal, não estando, portanto, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
ram

a
cassação da ordem prisional com a
imediata
colocação do paciente em liberdade
,

com a expedição de
alvará de soltura em seu favor, “
bem como acesso a decisão e ao caderno informativo que supostamente embasaram a prisão
”.
E, no
mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de
urgência foi indeferido
pel
o
Desembargador
Gilberto Giraldelli,

no dia 5 de maio de 2024,
em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
que
está
no ID
213388155
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
215026681
,
no qual
esclarece
u
o

paciente foi submetido à audiência de custódia
no dia
7 de maio, uma vez que o
juiz
plantonista não teve acesso ao processo por
tramitar
em
segredo de justiça,
tendo a

assentada sido
realizada pel
o

juiz titular
, ressaltando, ainda, que, no dia 14 de maio, de 2024, foi indeferido
o
pleito de revogação da prisão preventiva, ante a possível reiteração delitiva
de Jandir José.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no
ID
215924681
, opin
a
pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao pleito de relaxamento da prisão do paciente em razão da ausência de realização de audiência de custódia

no prazo de 24 horas
, ressai
da
inform
ação
prestad
a
pelo juízo de primeiro grau que a não submissão
de Jandir José
à referida solenidade decorreu de circunstância extraordinária, haja vista que
o
juiz
plantonista não teve acesso ao processo por
tramitar em
segredo de justiça,
tendo a assentada sido realizada pelo juiz
titular
no dia 7 de maio de 2024,
consoante se infere destes excertos da peça informativa
:

[...]
A prisão preventiva do paciente foi decretada em 03.05.2024, o mandado correlato cumprido em 04.05.2024, e o investigado submetido à audiência de custódia em 07.05.2024.

Como a comunicação do cumprimento da prisão preventiva se deu em plantão judiciário, porém foi feita nos autos do inquérito, o magistrado plantonista não teve acesso ao processo (por ser segredo de justiça), razão pela qual a custódia foi realizada apenas em 07/05/2024 (terça-feira), pela magistrada titular da causa, quando percebeu que a audiência não fora realizada durante o plantão.

Porém, o atraso na realização da audiência de custódia, salvo melhor juízo, não compromete a legalidade da prisão, ainda mais porque baseada em ordem judicial, conforme restou consignado na audiência de custódia

[...].

(ID
215026681
)

Destacamos

De
preende-se, pois,
que a
audiência de custódia foi, justificadamente, realizada
três dias após
a
prisão do paciente,
quando o
magistrado
, após fazer
todos os questionamentos acerca das circunstâncias de sua prisão constatou que foram respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal,
daí por que
é
forçoso reconhecer que o
descumprimento do prazo de
24 horas para
realização
d
a
citad
a

solenidade
, por si só,
não é
suficiente para a declaração d
a
ilegalidade da prisão cautelar imposta a
Jandir José.

É cediço que a
alteração promovida pela Lei n.13.964/2019 no art.
310doCódigo de Processo Penal
fixou o prazo máximo de 24 horas após a prisão para a realização formal da audiência de custódia, sob pena de a
pr
isão
ser
considerada
ilegal. Entretanto, a redação do § 4o do
referido
dispositivo legal
ressalva
a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão.

Os
referidos dispositivos estão sendo interpretados de modo a conciliar a intenção legislativa
com o
correto fluxo processual e a viabilizar os trabalhos realizados pelos órgãos de persecução penal sem que haja prejuízo para a defesa e, principalmente, para a pessoa do acusado.

Dessa forma, admite-se a realização posterior da audiência de custódia, independentemente de ser presidida ou não por
j
uízo plantonista, a fim de preservar as garantias processuais de apresentação do acusado perante determinada autoridade judicial
, como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado
abaixo ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA POR JUÍZO PLANTONISTA. REALIZAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando a parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas após a prisão para a realização da audiência de custódia, sob pena de a segregação ser tornada ilegal. A redação do § 4o do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão. 3.
Admite-se a realização posterior da audiência de custódia, ocasião em que o juízo de origem poderá avaliar o pedido de
revogação da prisão preventiva. 4
.
A não realização da audiência de custódia não implica a ilegalidade do decreto preventivo, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização daquele ato, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 5. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
6. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 675620 SP 2021/0194683-5, Relator: Ministro
João Otávio d
e Noronha, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)
.
Destacamos

Destarte, a
inda que se cogitasse
n
o
descumprimento da ordem de realização da audiência de custódia, o que não ocorreu no caso
em análise
,
o certo é que a
sua não realização, conforme a jurisprudência
acima referida
, não implica a ilegalidade do decreto preventivo
do
paciente
, cujos fundamentos e requisitos de validade não incluem a prévia realização
daquel
e ato solene
, vinculados, por força de lei, ao que dispõem os
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal(
STJ,
H
abeas
C
orpus
n. 598.525/BA).

No que diz respeito
à alegação de que a defesa do paciente não
teve
acesso aos autos, verifica-se que tal alegação se encontra superada
, eis que os impetrantes já estão cadastrados

no
Pje
,
tanto qu
e formularam pedido de revogação da prisão preventiva
de Jandir José
na

primeira instância, cujo pleito
, conforme acima foi afirmado,
foi indeferido
, no dia 14 de maio de 2024
.

No
que tange à inexistência dos requisitos autorizadores à
manutenção
do decreto de prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que essa pretensão, não pode ser acolhida, uma vez que
a

autoridade judiciária de pri
meiro grau fundamentou
a

sua decisão

na garantia da ordem pública, em
decorrência

da

sua
possível reiteração delitiva
.

A propósito, veja-se
a

decisão

que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
do
paciente
:

[...]

Compulsando detidamente o feito, verifico que o pedido formulado pela defesa não merece ser acolhido.

De proêmio, verifico que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva decretada em face do requerente foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou e que a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade da prisão cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os requisitos e pressupostos ensejadores de sua decretação.

Conforme se observa na decisão correlata, o indigitado teve a prisão preventiva decretada com o escopo de garantir a ordem pública, haja vista a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da suposta prática de crime doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao periculum
libertatis
, a medida extrema da prisão revelou-se necessária como forma de garantia à ordem pública, conforme já mencionado anteriormente, já que o acusado, responde a processo pelo cometimento de crime da mesma espécie, conforme se extrai dos autos no 0005244-67.2017.811.0086, em trâmite neste Juízo, que apura a prática dos crimes previstos no artigo 150, §1o, artigo 217-A, §1o, c/c artigo 61, II, “f”, na forma do artigo 69, todos do CP, o qual, também teria sido cometido em face de sua enteada.

Logo, tenho que também restou externado o risco concreto de reiteração criminosa, notadamente porque a Rede de Proteção tomou conhecimento dos fatos apurados neste feito a partir do depoimento de Anna Sophia, que teria relatado na escola que o indiciado estava abusando sexualmente dela, fazendo com que ela tocasse em seu pênis, bem como teria tocado em suas partes íntimas. Se não bastasse, segundo a menor, o indiciado também já teria feito isso com as primas dela, Yasmin e Melissa, enteadas dele, cujos fatos teriam ocorrido em 2021.

Outrossim, quanto aos argumentos trazidos pela defesa, de que os relatos contidos no boletim de ocorrência e o relatório do Conselho Tutelar divergem, verifico que estes estão
diretamente atrelados ao mérito
, não sendo este o momento oportuno para sua análise, sendo certo, ainda, que a manutenção da decisão que decretou a segregação da liberdade do acusado, no presente caso, se destina a função cautelar que é inerente à prisão preventiva, não se confundindo com antecipação de sanção decorrente de eventual sentença penal condenatória.

Ainda, quanto o argumento de que o executivo de pena instaurado em face do indiciado possivelmente esteja prescrito, fato é que a decisão que decretou a prisão preventiva não se fundamentou apenas na reincidência,
mas na reiteração delitiva, especialmente em crime da mesma natureza.

Ademais, não há qualquer alteração fática a embasar a revogação da prisão do indiciado,
notadamente porque foi preso há apenas onze dias
.

Não bastasse, ao contrário do que alega a defesa, os atributos pessoais dos indigitados, por si sós, não justificam a revogação, e muito menos podem prevalecer sobre a garantia da ordem pública,
principalmente quando se tratar de delito de tamanha repercussão negativa na sociedade. Outrossim, o princípio da presunção da inocência não influi na análise da necessidade da manutenção da prisão cautelar, mas apenas impede a antecipação dos efeitos da sentença.

Neste sentido, cito entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. (ENUNCIADO N.o 43 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - TJMT).

Assim, tenho que as circunstâncias que envolvem o caso revelam que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que não atenderiam ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, inciso I e II, também do CPP.

Com essas considerações, entendo que não exige reparo a decisão que decretou a segregação provisória do acusado e, por essa razão, em consonância com o parecer ministerial,
MANTENHO
a prisão preventiva de
JANDIR JOSÉ HERBST
SALVADOR.
[...]
. (ID
215026681)
Desta
camos

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da
manutenção
da prisão preventiva do paciente
para garantir a ordem pública, considerando
a
sua
possível reiteração delitiva
na prática de
crime da mesma espécie, porquanto
ele
“
responde a processo pelo cometimento de crime da mesma espécie, conforme se extrai dos autos no 0005244-67.2017.811.0086, em trâmite neste Juízo, que apura a prática dos crimes previstos no artigo 150, §1o, artigo 217-A, §1o, c/c artigo 61, II, “f”, na forma do artigo 69, todos do CP, o qual, também teria sido cometido em face de sua enteada
”
.

A
liás, em relação à
manutenção da prisão provisória para evitar reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao prin
cípio da presunção de inocência
”.

Por conseguinte,
impede registrar que
agiu corretamente o juízo d
e
primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes req
uisitos para a sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Negritamos

Destarte,
conquanto não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a lib
erdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam

imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o

fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por conta disso, no caso destes autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente; bem como sua reiteração delitiva, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Finalmente, a
despeito de o
s
impetrante
s
ter
em
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua
liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
grafado desta forma
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer
ministerial, julgo improcedente
s os pedidos deduzidos em favor de
Jandir José
Herbst
Salvador
; por
consequência,

denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024